Tribunal: TJBA
Processo: 8002215-90.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002215-90.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELLE DE OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONTRATOS E EXTRATOS COMO DOCUMENTOS APTOS. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. LIMITE PROVENIENTE DA SOMATÓRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ENCARGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcelle de Oliveira Cardoso contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas, que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela COOPERFORTE, declarando constituído o título executivo judicial no valor de R$ 39.401,37, com correção monetária e juros de mora legais. A apelante sustentou inépcia da inicial, ausência de prova escrita hábil, excesso de execução, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização e cumulação indevida da comissão de permanência com encargos moratórios, além da inexistência de mora válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a petição inicial monitória preenche os requisitos legais, especialmente quanto à existência de prova escrita hábil; (ii) verificar a existência de excesso de execução diante dos documentos apresentados; (iii) analisar a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros; (iv) apurar a regularidade da cobrança da comissão de permanência; (v) estabelecer se houve constituição válida em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os contratos, mesmo firmados digitalmente, extratos e demonstrativos de débito constituem prova escrita hábil à propositura da ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ.

2. A ausência de notificação extrajudicial não configura ausência de interesse de agir na ação monitória, pois não é requisito legal para a sua propositura.

3. As taxas de juros aplicadas nos contratos firmados são inferiores às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época, afastando a alegação de abusividade.

4. A capitalização mensal dos juros é válida quando prevista expressamente no contrato, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ.

5. A cobrança de encargos previstos contratualmente no caso de inadimplemento representa comissão de permanência, cuja exigência é legítima desde que não cumulada com correção monetária e demais encargos, conforme as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

6. Não se verifica excesso de execução ou desconsideração dos pagamentos realizados, uma vez que a planilha apresentada contempla as amortizações efetuadas.

7. Afasta-se a inexistência de mora, pois não constatada cobrança abusiva nem exclusão de valores pagos nos cálculos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a propositura de ação monitória instruída com contratos bancários assinados eletronicamente e demonstrativos de débito que evidenciem a existência e evolução da dívida.

2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à média de mercado afasta a presunção de abusividade.

3. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º; 99, §§ 2º e 3º; 700; 917, §3º; 405; CC, art. 405; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 30, 247, 294, 296, 382, 472 e 539; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012; AgRg no AREsp 138.460/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 17.02.2014.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

09